Tribunal: STJ
Processo: 2110666-68.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426808 - SP(2023/0246537-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
JOSÉ RICARDO DE PAIVA FREITAS - SP246949
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIBANO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO
DA LIDE. APLICAÇÃO DO
DO CDC.

ART. 88
SÚMULA 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em demanda de responsabilidade civil por vícios de
construção em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, na qual
se discute a possibilidade de chamamento ao processo do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) e da construtora.
2. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual, em agravo de instrumento, manteve decisão
saneadora que indeferiu o chamamento ao processo do FAR e da empresa construtora, ao
reconhecer a existência de relação de consumo e a consequente vedação, por extensão, do
do Código de Defesa do Consumidor à intervenção de terceiros pretendida.
art. 88
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação, por não ter o Tribunal de origem apreciado
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda de responsabilidade civil
e (ii)
por vícios de construção, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
é cabível o
chamamento ao processo
a denunciação da lide do FAR e da construtora, à luz da
e/ou
configuração de relação de consumo nos contratos vinculados ao Programa Minha Casa
Documento eletrônico VDA55321346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f7789107-b0ee-42f3-b8b6-ff9c9c70c3c0

Minha Vida e da vedação do
do CDC à intervenção de terceiros, bem como se,
art. 88
estando o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ, incide o óbice da
ao
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou de forma expressa a incidência do Código de Defesa
do Consumidor, aplicando o
do CDC para vedar, por extensão, o chamamento ao
art. 88
processo, e fundamentou adequadamente a manutenção da decisão que recusou a
intervenção de terceiros, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional em
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A Corte local enquadrou a relação jurídica como relação de consumo, reconhecendo a
parte autora como consumidora em demanda de indenização por vícios de construção em
imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, em consonância com a
jurisprudência do STJ.
6. Nas relações de consumo, o
do CDC veda a denunciação da lide, entendimento
art. 88
que o STJ estende à pretensão de intervenção de terceiros que importe ampliação do polo
passivo e complexificação da lide, o que impede o chamamento ao processo do FAR e da
empresa construtora na hipótese.
7. A alegação de que o agente financeiro atua como mero mandatário do FAR e de que a
atribui ao FAR a responsabilidade pelo programa não afasta a
Lei n. 10.188/2001
incidência do microssistema consumerista, nem elide a vedação do
do CDC,
art. 88
devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação própria.
8. Tendo o acórdão recorrido aplicado exatamente a orientação consolidada do STJ
quanto à caracterização da relação de consumo em demandas similares e quanto à
impossibilidade de denunciação da lide em relações de consumo, incide o óbice da
que impede o conhecimento do recurso especial, ainda que interposto
Súmula 83/STJ,
com fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f7789107-b0ee-42f3-b8b6-ff9c9c70c3c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2426808 - SP(2023/0246537-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
JOSÉ RICARDO DE PAIVA FREITAS - SP246949
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIBANO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERVENÇÃO DE
TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO
DA LIDE. APLICAÇÃO DO
DO CDC.

ART. 88
SÚMULA 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, em demanda de responsabilidade civil por vícios de
construção em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, na qual
se discute a possibilidade de chamamento ao processo do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) e da construtora.
2. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual, em agravo de instrumento, manteve decisão
saneadora que indeferiu o chamamento ao processo do FAR e da empresa construtora, ao
reconhecer a existência de relação de consumo e a consequente vedação, por extensão, do
do Código de Defesa do Consumidor à intervenção de terceiros pretendida.
art. 88
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54725050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 580f3e77-bc10-4bd5-8e7a-d8b2a7233643

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação, por não ter o Tribunal de origem apreciado
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda de responsabilidade civil
e (ii)
por vícios de construção, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC;
é cabível o
chamamento ao processo
a denunciação da lide do FAR e da construtora, à luz da
e/ou
configuração de relação de consumo nos contratos vinculados ao Programa Minha Casa
Minha Vida e da vedação do
do CDC à intervenção de terceiros, bem como se,
art. 88
estando o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ, incide o óbice da
ao
Súmula 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou de forma expressa a incidência do Código de Defesa
do Consumidor, aplicando o
do CDC para vedar, por extensão, o chamamento ao
art. 88
processo, e fundamentou adequadamente a manutenção da decisão que recusou a
intervenção de terceiros, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional em
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
5. A Corte local enquadrou a relação jurídica como relação de consumo, reconhecendo a
parte autora como consumidora em demanda de indenização por vícios de construção em
imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, em consonância com a
jurisprudência do STJ.
6. Nas relações de consumo, o
do CDC veda a denunciação da lide, entendimento
art. 88
que o STJ estende à pretensão de intervenção de terceiros que importe ampliação do polo
passivo e complexificação da lide, o que impede o chamamento ao processo do FAR e da
empresa construtora na hipótese.
7. A alegação de que o agente financeiro atua como mero mandatário do FAR e de que a
atribui ao FAR a responsabilidade pelo programa não afasta a
Lei n. 10.188/2001
incidência do microssistema consumerista, nem elide a vedação do
do CDC,
art. 88
devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação própria.
8. Tendo o acórdão recorrido aplicado exatamente a orientação consolidada do STJ
quanto à caracterização da relação de consumo em demandas similares e quanto à
impossibilidade de denunciação da lide em relações de consumo, incide o óbice da
que impede o conhecimento do recurso especial, ainda que interposto
Súmula 83/STJ,
com fundamento na alínea "a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54725050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 580f3e77-bc10-4bd5-8e7a-d8b2a7233643

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com a seguinte fundamentação (fls. 155-161).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fls. 30-33):
PRELIMINAR. Nulidade da decisão por falta de
fundamentação. Não ocorrência. Regularidade. Preliminar
afastada.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS.
Saneamento.
Chamamento ao processo. Responsabilidade civil. Vício
em construção. Pretensão de trazer ao feito o Fundo de
Arrendamento Residencial FAR e a empresa construtora.
Descabimento. Relação de consumo. Vedação expressa no
da
Decisão mantida. Recurso
art. 88
Lei 8.078/90.
improvido.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que houve negativa de
prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem não apreciou “a aplicação ou não do
Código de Defesa do Consumidor” ao caso, questão central e prejudicial ao exame sobre
intervenção de terceiros, apesar da oposição de embargos de declaração.
Aduz, ainda, que a decisão agravada aplicou indevidamente a
ao afastar a denunciação à lide, sem enfrentar a premissa de
Súmula n. 83/STJ
inaplicabilidade do microssistema consumerista ao empreendimento do “Minha Casa
Minha Vida”, no qual as unidades têm propriedade resolúvel do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) (fls. 166-168).
Sustenta, outrossim, a violação do
do Código de
art. 130, inciso III,
Processo Civil, afirmando o cabimento do chamamento ao processo dos demais
devedores solidários (FAR e construtora), e a violação do
do Código Civil, por
art. 663
atuar o BANCO DO BRASIL como mero mandatário do FAR, sendo o mandante o
responsável pelos negócios.
Alega também a violação do
o, § 1o, da
que atribui
art. 1
Lei n. 10.188/2001,
ao Ministério das Cidades a gestão do Programa de Arrendamento Residencial e à Caixa
Econômica Federal sua operacionalização, reforçando a responsabilidade do FAR e a
necessidade de sua integração ao polo passivo (fls. 170-173).
A agravada apresentou apresentou contraminuta (fls. 183-187).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54725050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 580f3e77-bc10-4bd5-8e7a-d8b2a7233643

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece provimento. A decisão agravada deve ser
mantida, pois, tanto o recurso especial quanto o agravo interno padecem dos mesmos
vícios que impedem o conhecimento.
Conforme já manifestado em decisão anterior, não houve omissão do
Tribunal de origem, que expressamente aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao
caso em julgamento, no que seguiu os precedentes desta Corte.
Transcrevo novamente o trecho do acórdão recorrido:

Na hipótese dos autos, a pretensão para o chamamento ao
processo encontra vedação, por extensão, no
da
art. 88
Na hipótese do
parágrafo
Lei no 8.078/90: Art. 88.
art. 13,
único deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada
em processo autônomo, facultada a possibilidade de
prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da
lide. Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, em caso idêntico ao presente: BEM IMÓVEL -
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
- Demanda ajuizada em face do agente financeiro, atuante
no âmbito do programa habitacional 'Minha Casa Minha
Vida' e como representante do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) - Insurgência adstrita ao indeferimento
da denunciação à lide da construtora - Não acolhimento -
Inadmissibilidade de denunciação à lide nos termos do
do CDC - Ausente hipótese do artigo 125 do CPC -
art. 88
Litisconsórcio necessário não caracterizado - Precedentes
envolvendo demandas idênticas - Decisão mantida -
Recurso improvido. (Agravo de Instrumento n. 2269925-
36.2021.8.26.0000 rel. Salles Rossi 8a Câmara de Direito
privado j. 20.01.2022). Assim, ficam mantidas as decisões
impugnadas
pelo
agravante
de
fls.
1.767/1.769,
complementada pelas decisões de fls. 1.838 e 1.874/1.875.
(fls.
).
30/33

A decisão recorrida, nesse sentido, segue os precedentes do STJ, que
aplicam o CDC aos casos relacionados a pedidos de indenização por vícios construtivos
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e permitem a recusa à intervenção de
terceiros

A propósito:
Processual civil. Recurso especial. Ação de
indenização por danos materiais. Violação do art. 942
do CPC. Ausência. Ampliação do colegiado.
Desnecessidade. Vícios construtivos em imóvel.
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). Faixa
1 - FAR. Condomínio autor composto por
beneficiários do programa. Inversão do ônus da prova.
Possibilidade.
§ 1o, do CPC. Maior facilidade
Art. 373,
da CEF para comprovar a ausência de vícios
Documento eletrônico VDA54725050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 580f3e77-bc10-4bd5-8e7a-d8b2a7233643

construtivos.
o, VIII, do CDC. Hipossuficiência.
Art. 6
Caracterização.
Prova
pericial.
Ausência
de
transferência da responsabilidade pelas custas.
Dissídio jurisprudencial prejudicado. 1. Ação de
indenização por danos materiais, da qual foi extraído o
presente recurso especial, interposto em
e
6/4/2023
concluso ao gabinete em
2. O propósito
16/10/2023.
recursal é decidir se (i) é aplicável a técnica de
ampliação do colegiado ao julgamento não unânime
de agravo de instrumento, que mantém a decisão
agravada; e (ii) é devida a inversão do ônus da prova
em ação que discute vícios construtivos em imóvel,
ajuizada por condomínio composto por beneficiários
do Programa Minha Casa, Minha Vida, Faixa 1 - FAR.
3. A técnica de ampliação do colegiado, prevista no
do CPC, somente se aplica para a hipótese de
art. 942
agravo de instrumento, quando houver reforma da
decisão que julgou parcialmente o mérito, situação não
presente na espécie. 4. Conforme o
§ 1o, do
art. 373,
CPC, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, diante de peculiaridades relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir
o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário. Trata-se da teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a
qual o ônus recai sobre quem tiver melhores condições
de produzi-la. 5. Por sua vez, o
o, VIII, do CDC
art. 6
autoriza a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor, quando, alternativamente, for verossímil
a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências. 6. Em ação que
discute vícios construtivos em imóvel adquirido por
meio do PMCMV, é devida a inversão do ônus
probatório, considerando a evidente assimetria técnica,
informacional e econômica entre os beneficiários e a
CEF, a qual tem maior facilidade de comprovar a
ausência dos vícios referidos, pois detém a
documentação e o conhecimento prévio sobre a
aquisição e construção dos imóveis no âmbito do
Programa, podendo, além de requerer perícia,
demonstrar que foram observadas todas as regras
técnicas de engenharia na execução do projeto e
utilizada matéria-prima de qualidade. 7. Na hipótese,
portanto, a inversão do ônus da prova em favor do
condomínio autor, composto por beneficiários do
PMCMV, Faixa 1 - FAR, se justifica tanto à luz do
§ 1o, do CPC, em razão da maior facilidade
art. 373,
de obtenção da prova do fato contrário, quanto à luz do
o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da
art. 6
parte autora. 8. Não obstante, a inversão do ônus
probatório não implica responsabilização da ré pelas
custas da perícia solicitada pelo autor, significando
apenas que não mais cabe a este a produção da prova,
de modo que, optando a ré por não antecipar os
honorários periciais, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações do autor. Precedentes. 9. Recurso especial
parcialmente
conhecido
e,
nessa
extensão,
Documento eletrônico VDA54725050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 580f3e77-bc10-4bd5-8e7a-d8b2a7233643

parcialmente provido para inverter o ônus da prova. (
Rel. Min. Nancy Andrighi,
REsp n. 2.097.352/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
22/3/2024)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.o 568
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme
em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação
da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses
de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos
casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).
Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em
seus próprios fundamentos. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREs p: 2134523 SP 2022/0153572-5,
Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
03/04/2023,
Publicação: DJe
.
10/04/2023)

RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO
CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES
IMOBILIÁRIAS
E
A

PATRIMÔNIO
CONSTRUTORA/INCORPORADORA.
DE
AFETAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
COLETIVIDADE
DE
CONSUMIDORES.
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS
PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. Polêmica em
torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se
atribuir a incorporadora demandada a demonstração da
destinação integral do produto de financiamento garantido
pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na
incorporação em questão (patrimônio de afetação).
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao
condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas
hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus
condôminos
frente
a

O
construtora/incorporadora.
condomínio
equipara-se
ao
consumidor,
enquanto
coletividade que haja intervindo na relação de consumo.
Aplicação do disposto no parágrafo único do
o do
art. 2
CDC. Imposição de ônus probatório excessivamente
complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa
demandada pleno acesso às provas necessárias à
demonstração do fato controvertido. Possibilidade de
inversão do ônus probatório, nos termos do
o, VIII, do
art. 6
CDC. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus
Documento eletrônico VDA54725050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 580f3e77-bc10-4bd5-8e7a-d8b2a7233643

da prova (art. 373, § 1o, do novo CPC). Precedentes do
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
(STJ,
Rel. Min. Paulo de Tarso
REsp 1567028/MG,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe
.
28/10/2016)

RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR.
CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. FUNCIONÁRIA
DE LOJA EM SHOPPING CENTER. ACIDENTE EM
ÁREA COMUM. BANHEIRO. LESÃO GRAVE.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO.
ACIDENTE
EM
HORÁRIO
DE
TRABALHO.
IRRELEVÂNCIA.
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação indenizatória ajuizada em
do qual foi extraído o presente recurso especial,
6/3/2018,
interposto em
e concluso ao gabinete em
9/2/2022
2. O propósito recursal consiste em dizer se: a)
25/4/2023.
o fato de a vítima ser funcionária de loja de shopping
center e ter sofrido acidente durante o horário de trabalho
em área de uso comum (banheiro) afasta a aplicação do
CDC; e b) era admissível, na hipótese dos autos, a
denunciação à lide da sociedade empresária responsável
pela limpeza e manutenção do local do acidente. 3. A
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra,
ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa
exegese restritiva do
o do CDC, considera destinatário
art. 2
final tão somente o destinatário fático e econômico do bem
ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 4. Os
shoppings centers são empreendimentos prestadores de
serviço consistente na colocação à disposição dos clientes
de ambiente seguro que reúne, em um único local, uma
multiplicidade
de
fornecedores,
tais
como
lojas,
restaurantes e supermercados, com o objetivo de atrair
consumidores em virtude da facilidade de acesso a
produtos e serviços. 5. Ao acessar o ambiente
disponibilizado pelo shopping center, o cliente passa a
desfrutar, direta ou indiretamente, do serviço prestado,
ainda que não adquira novos produtos ou serviços no local,
estando caracterizada, portanto, a relação de consumo. 6.
Ao entrar no shopping center, assim como qualquer outro
cliente, a funcionária de loja localizada em seu interior
estabelece com a referida pessoa jurídica uma verdadeira
relação de consumo, porquanto presentes todos os seus
requisitos configuradores, nos termos dos arts. 2o e 3o, do
CDC. 7. O fato de a vítima ser funcionária de loja de
shopping center e ter sofrido acidente durante o horário de
trabalho em área de uso comum (banheiro) não afasta a
aplicação do CDC. 8. Eventual infração trabalhista
decorrente da utilização do horário de trabalho para a
prática de atividade estranha ao ofício, diz respeito,
exclusivamente, à relação jurídica de emprego entabulada
entre a parte autora e seu empregador, o que deve ser
apurado em ação própria, não integrando o objeto do
presente recurso. 9. É firme a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que em se tratando de relação de
consumo, descabe a denunciação à lide, nos termos do
do CDC. Precedentes. 10. Na hipótese dos autos,
art. 88
Documento eletrônico VDA54725050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 580f3e77-bc10-4bd5-8e7a-d8b2a7233643

merece reforma o acórdão recorrido, pois configurada a
relação de consumo, devendo ser afastada a denunciação à
lide, impondo-se o retorno dos autos à Corte de origem
para que prossiga no julgamento dos recursos de apelação
interpostos por ambas as partes, apreciando as teses
recursais que restaram prejudicadas, como entender de
direito.
11.
Recurso
especial
provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.080.225/SP,
Terceira Turma, DJe de
)
10/10/2023.

A decisão recorrida, portanto, aplicou o entendimento desta Corte. O
recurso especial não merece ser conhecido no ponto, pois incidente o óbice da
Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:23
Código de Controle do Documento: 580f3e77-bc10-4bd5-8e7a-d8b2a7233643

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.426.808 / SP
Número Registro: 2023/0246537-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002416420218260510
00002416420218260510442021
20220000409884
20220000501354
21106666820228260000 2110666682022826000050000 22699253620218260000 2416420218260510
2416420218260510442021
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
JOSÉ RICARDO DE PAIVA FREITAS - SP246949
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIBANO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA55294723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:49
Código de Controle do Documento: f7dd8406-00e3-4b01-bba5-e4774592b459

ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
CARLOS ALBERTO BONORA JUNIOR - SP230926
JOSÉ RICARDO DE PAIVA FREITAS - SP246949
MARIVALDO ANTONIO CAZUMBA - SP126193
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIBANO
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:49
Código de Controle do Documento: f7dd8406-00e3-4b01-bba5-e4774592b459